Tribunal: TJPA
Processo: 0812192-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812192-91.2021.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL CORREA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO QUE NÃO SEGUIU O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora não tenha sido realizado o auto de reconhecimento do acusado pela ofendida, essa circunstância não implica em ausência de provas de autoria, uma vez que a res furtiva foi apreendida em poder do recorrente, fato que constitui elemento hábil a demonstrar seu envolvimento no crime, sendo descabido o pleito de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SAMUEL CORREA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/08/2021, nesta Capital, a senhora Renata Taylor de Azevedo Andrade estava em frente a sua residência quando foi surpreendida pelo recorrente que, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu seu telefone celular. Ato contínuo, o apelante fugiu, mas foi preso e agredido por populares que lhe entregaram a uma guarnição da Polícia Militar ainda na posse do aparelho da ofendida.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

De fato, não foi realizado o auto de reconhecimento do acusado pela ofendida. No entanto, essa circunstância não implica em ausência de provas de autoria, uma vez que a res furtiva foi apreendida em poder do recorrente, que também constitui elemento hábil a demonstrar seu envolvimento no crime.

Desse modo, provadas a autoria e a materialidade do crime, a rejeição do presente argumento e impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2024